Tribunal: STJ
Processo: 5011158-30.2017.4.03.6182
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTAR
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2002707 - SP
(2021/0329800-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: BIOVIDA SAUDE LTDA
ADVOGADOS
: VINICIUS SILVA COUTO DOMINGOS - SP309400
VLADIMIR VERONESE - SP306177
EMBARGADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. O recurso especial foi interposto com fundamento exclusivamente no
III,
,
art. 105,
a da Constituição Federal, sem alegação de existência de divergência
jurisprudencial. Ademais, a alegação de ofensa à proibição de multa confiscatória não
discriminou qual teria sido o dispositivo violado pelo acórdão recorrido, o que atrai, por
analogia, a incidência da Súmula 284/STF.
4. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA55180240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:36
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 3c864d64-315c-47d4-a0fa-ab093c5c3336

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/03/2026
18/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:36
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 3c864d64-315c-47d4-a0fa-ab093c5c3336

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2002707 - SP
(2021/0329800-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: BIOVIDA SAUDE LTDA
ADVOGADOS
: VINICIUS SILVA COUTO DOMINGOS - SP309400
VLADIMIR VERONESE - SP306177
EMBARGADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. O recurso especial foi interposto com fundamento exclusivamente no
III,
,
art. 105,
a da Constituição Federal, sem alegação de existência de divergência
jurisprudencial. Ademais, a alegação de ofensa à proibição de multa confiscatória não
discriminou qual teria sido o dispositivo violado pelo acórdão recorrido, o que atrai, por
analogia, a incidência da Súmula 284/STF.
4. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54226841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:26
Código de Controle do Documento: 9d80a5a9-b783-4fbc-b56d-2ec6b5a3fec6

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração
opostos por BIOVIDA SAÚDE LTDA. contra acórdão da Segunda Turma do STJ, assim
ementado (fl. 574):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA.
ART. 1.022
CPC/2015.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF, POR ANALOGIA. AUSÊNCIA
PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Quanto à alegada violação ao
do
verifica-se que a Corte de origem dirimiu,
art. 1.022
CPC/2015,
fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro
material. 2. Com relação à infringência ao
° da
não
art. 2
Lei 9.784/1999,
prospera a alegação de ausência de motivação, pois a reiterada
omissão da recorrente em prestar as informações exigidas pela
legislação, trouxe as consequências tão bem discriminadas no acórdão
recorrido. 3. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem
sobre a violação do dispositivo impede o acesso à instância especial e o
conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula 211 do STJ.
4. Por último, quanto à alegação de que a multa aplicada é
confiscatória, cabe ressaltar que a admissibilidade do recurso especial,
tanto pela alínea quanto pela alínea doa c permissivo constitucional,
exige a clareza na indicação dos dispositivos de lei federal
supostamente violados, assim como a demonstração efetiva da alegada
contrariedade, sob pena de incidência da Súmula 284 do STF. 5.
Agravo interno improvido.

A embargante sustenta que "não houve análise no acórdão do dissídio
jurisprudencial invocado e, tampouco, o motivo pelo qual entende-se que os
precedentes não são aplicáveis ao presente caso. Diante disso, é de rigor que o
Tribunal se manifeste sobre a matéria, em função do disposto no
II, do CPC"
art. 1.022,
(fl. 592).
A recorrida não apresentou impugnação aos embargos de declaração.
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA54226841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:26
Código de Controle do Documento: 9d80a5a9-b783-4fbc-b56d-2ec6b5a3fec6

O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Saliento que o recurso especial foi interposto com fundamento
exclusivamente no
III,
, da Constituição Federal, sem alegação de existência
art. 105,
a
de divergência jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA54226841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:26
Código de Controle do Documento: 9d80a5a9-b783-4fbc-b56d-2ec6b5a3fec6

Ademais, a alegação de ofensa à proibição de multa confiscatória não
discriminou qual teria sido o dispositivo violado pelo acórdão recorrido, o que atrai, por
analogia, a incidência da Súmula 284/STF.
Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, a inadmissibilidade da
questão suscitada no recurso inviabiliza o exame do mérito e, consequentemente, dos
precedentes que o embasam, no caso o "RE
O RE
A
81.550/MG,
91.707/MG,
ADI/MC
1.075 E A ADI 551" (fl. 455).
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. ART. 18,
§ 1o, II, DO CDC. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL
MANTIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO LEGAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
SÚMULA
7/STJ.
COMPROVADO. TRANCRIÇÃO DE EMENTAS. AUSÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão
que inadmitiu o recurso especial por ausência de demonstração
adequada de violação ao
§1o, II, do CDC, pela necessidade de
art. 18,
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância vedada
pela Súmula 7 do STJ, bem como pela ausência de demonstração de
dissídio jurisprudencial.
II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se o agravo em recurso especial
rebateu os fundamentos que sustentam a decisão de inadmissibilidade
recursal.
III. Razões de decidir

3. Quanto à Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, não basta a
parte sustentar genericamente a não aplicação dos óbices, sem
explicitar, à luz da moldura fática delineada no acórdão e da tese
jurídica trazida no recurso especial, de que maneira a análise da
pretensão recursal não dependeria do reexame fático-probatório. É
ônus da recorrente demonstrar precisamente de que forma a análise da
pretensão recursal dependeria tão somente da aplicação de uma outra
forma jurídica aos elementos já estabelecidos na moldura fática do
acórdão.
4. Faz-se necessário, portanto, o enfrentamento dialético desse
arcabouço fático textualizado no corpo do acórdão proferido pelo
Tribunal de origem para se chegar à conclusão de que a qualificação
jurídica concluída pela instância a quo não espelha o melhor direito a
ser aplicado ao caso.
Documento eletrônico VDA54226841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:26
Código de Controle do Documento: 9d80a5a9-b783-4fbc-b56d-2ec6b5a3fec6

5. No recurso em análise não se verifica qualquer referência textual a
excertos fáticos do aresto da Corte local que reflita o procedimento
argumentativo exposto acima, de modo que não se materializou a
impugnação válida da Súmula 7 deste Tribunal.
6. Quanto à comprovação do dissídio, entende esta Corte superior que
a mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do
necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se
insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da
abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo
constitucional, o que atrai, no aspecto, a incidência da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal.
7. Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o,
art. 1.029,
do
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da
CPC/2015
art. 255,
transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de
dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico
do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração
de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos
paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas
para a situação.
IV. Dispositivo

8. Agravo em recurso especial não conhecido (AREsp n. 2.939.247/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
15/9/2025,
18/9/2025)

Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando,
expressamente (fl. 581):

Por último, quanto à alegação de que a multa aplicada é confiscatória,
cabe ressaltar que a admissibilidade do recurso especial, tanto pela
alínea quanto pela alínea do permissivo constitucional, exige a clareza
na indicação dos dispositivos dec lei federal supostamente violados,
assim como a demonstração efetiva da alegada contrariedade, sob
pena de incidência da Súmula 284 do STF.

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Documento eletrônico VDA54226841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:26
Código de Controle do Documento: 9d80a5a9-b783-4fbc-b56d-2ec6b5a3fec6

Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54226841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:26
Código de Controle do Documento: 9d80a5a9-b783-4fbc-b56d-2ec6b5a3fec6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.002.707 / SP
Número Registro: 2021/0329800-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50111583020174036182
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BIOVIDA SAUDE LTDA
ADVOGADOS : VINICIUS SILVA COUTO DOMINGOS - SP309400
VLADIMIR VERONESE - SP306177
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES -
PROFISSIONAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BIOVIDA SAUDE LTDA
ADVOGADOS
: VINICIUS SILVA COUTO DOMINGOS - SP309400
VLADIMIR VERONESE - SP306177
EMBARGADO : AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
TERMO
Documento eletrônico VDA55148227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:13
Código de Controle do Documento: a52aa1b3-6ec5-4d0d-8c40-36686c4ebcc1

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:13
Código de Controle do Documento: a52aa1b3-6ec5-4d0d-8c40-36686c4ebcc1